Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-64.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000531-64.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-64.2020.8.26.0068 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000531-64.2020.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ORIGEM: COMARCA DE BARUERI 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.553
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO
PROVIDA

Ação regressiva de reparação de danos materiais em
razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 189/194, cujo relatório fica aqui incorporado, condenando a
requerida a pagar à autora a quantia de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta
reais) a título de ressarcimento, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, desde o
desembolso.
Inconformada com a solução adotada, apela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-64.2020.8.26.0068 -Voto no
3
concessionária (fls. 196/208).

Sustenta, em suma, ausência de nexo causal entre o
suposto dano e conduta da Apelante, porquanto ausentes registros de qualquer tipo
de oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no
fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data mencionada
na inicial.
Sustenta, ainda, não ter dado causa ao evento danoso e
ausência de responsabilidade, bem como aponta que não restaram comprovados os
danos materiais alegados. Reitera, assim, os termos aduzidos em primeira instância,
pugnando, ao final, pela reforma do julgado ou, em caso de manutenção da
condenação, requer a apelante que os juros sejam fixados a partir da citação.

Recurso regularmente processado, com resposta
(fls. 214/244).
É o relatório.

Trata-se de ação de indenização em regresso
ajuizada pela seguradora em face da concessionária de serviço público em razão do
pagamento de cobertura securitária por falha na prestação de serviços.

A ação foi julgada procedente e quanto a isso se
insurge a concessionária.

Salienta-se, inicialmente, que, no que tange à
responsabilidade civil, as concessionárias de serviço público têm responsabilidade
objetiva, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, nos termos do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal.

Contudo, a prova de tais requisitos cabe àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-64.2020.8.26.0068 -Voto no
4
que busca a indenização, ou seja, a autora.

Da análise da prova documental, não há prova
inequívoca de que o dano efetivamente decorreu de oscilações da rede de energia
elétrica, que ensejaria a responsabilização da prestadora do serviço por força do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os únicos documentos apresentados, elaborados por
empresa contratada pelo segurado (fls. 21/36), portanto, produzido unilateralmente,
apenas dão conta dos danos identificados nos equipamentos.

Assim, não há que se falar em responsabilidade da
ré pelos danos causados nos equipamentos do segurado.

Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que o dano material nos equipamentos
instalados no imóvel do segurado, decorreu, inequivocamente, de ato a ela
imputável, estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.

Assim, não há que se falar em responsabilidade da
ré pelos danos causados nos equipamentos pertencentes ao segurado.

Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os serviços
potencialmente identificados como causadores do dano, antes necessário que se
comprove o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se
pretende ver indenizado.

Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de ocorrência
de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere mais do que mera
possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade, que constitui pressuposto
do dever de indenizar.

Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante controvertida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-64.2020.8.26.0068 -Voto no
5
devendo ser analisada à luz do caso concreto.

Diante de tais considerações, a pretensão inaugural
deve ser rejeitada, restando prejudicados os demais argumentos recursais.

Portanto, dou provimento ao recurso de apelação
da concessionária para julgar improcedente a ação. O provimento do recurso importa
em modificação da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em
R$1.000,00 (mil reais).
LUIZ EURICO
RELATOR